Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0713395-43.2023.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada nos autos do pedido de homologação de acordo extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO e MARLUCE MARTINS DUARTE. No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a parte apelante manifestando a desistência do recurso (id. 49535103). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator